Tribunal: TJSP
Processo: 2287764-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de aluguéis em fase de cumprimento de sentença. Insurgência do locador, executado, contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada e deferiu a penhora dos aluguéis que ele tem a receber da exequente, até que ocorra a efetiva liquidação do débito. Descabimento. Propositura da ação rescisória da r. sentença proferida na ação revisional que não impede o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de aluguéis em fase de cumprimento de sentença. Insurgência do locador, executado, contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada e deferiu a penhora dos aluguéis que ele tem a receber da exequente, até que ocorra a efetiva liquidação do débito. Descabimento. Propositura da ação rescisória da r. sentença proferida na ação revisional que não impede o cumprimento da decisão rescindenda. Ausência, ademais, de notícia da eventual concessão da tutela provisória determinando a suspensão do cumprimento de sentença. Possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia própria ou da família (Súmula no 486 do STJ). Agravante não comprovou que os valores locativos sejam revertidos para moradia ou subsistência dele ou de sua família. Impenhorabilidade, contudo, é matéria de ordem pública e poderá ser reanalisada desde que novos elementos sejam apresentados. Decisão mantida. Recurso não provido.